Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-62.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-62.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA. - EPP - CNPJ: 03.118.619/0005-17 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa quando o Magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, contudo, no caso, não restou configurado o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002603-62.2019.8.11.0040

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, r. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, nulidade de atos unilaterais com tutela de urgência ajuizada por
SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou

inexistentes os débitos apurados pela concessionária ré em recuperação de consumo das UC’s n°s 6/885224-6 e 6/942395-5, nos valores de R$72.035,77 (setenta e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e R$117.898,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), respectivamente, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Também condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa, pois requereu a instrução de provas por meio de prova pericial e o juiz julgou antecipadamente a lide, por entender desnecessária à solução da controvérsia, razão pela qual requer que os autos retornem à origem para que seja dado à Energisa a oportunidade de produzir as provas requeridas.

No mérito propriamente dito, sustenta que “
o débito declarado inexistente/inexigível na sentença tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrente constataram irregularidade na referida UC, que ensejava a medição do consumo a menor”
(sic).

Assevera que
“a inspeção foi acompanhada por um preposto do estabelecimento, a quem foram prestados os esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do Termo de Ocorrência e Inspeção”
(sic).

Diz que
“considerando que as irregularidades afetavam os medidores, foi necessária a retirada dos aparelhos a fim de que fossem periciados. Há de se esclarecer que a natureza da irregularidade pressupõe a substituição do medidor e o envio para verificação metrológica”
(sic).

Mensura que
“a recorrente procedeu a retirada dos medidores irregulares, acondicionou-os em invólucro específico e os encaminhou para perícia junto ao órgão delegado do INMETRO, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que atestou as irregularidades e reprovou os aparelhos”
(sic).

Discorre que “
apesar de a irregularidade ter sido constatada pelos técnicos no dia da inspeção, tal constatação não é utilizada como fundamento para o procedimento de recuperação de consumo. Explica-se: quando a irregularidade é constatada no medidor, este é retirado para que seja periciado em laboratório e somente após a emissão de laudo técnico, idôneo e imparcial, que confirme e especifique a existência da irregularidade, é que se corporifica a prova que ancora a recuperação do consumo e o cálculo do montante respectivo”
(sic).

Declara que
“inexiste dúvidas de que os valores cobrados, a título de recuperação de consumo, são legítimos, eis que oriundos de processo instaurado a partir da verificação de irregularidade na medição de energia, onde o consumo não estava sendo aferido corretamente”
(sic).

Alega sobre
a “inexistência de danos, vez que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral necessita restar demonstrado de maneira cabal, inclusive com comprovação de que a medida teria prejudicado a imagem da empresa perante a sociedade e qual o prejuízo teria sido auferido de sua parte”
(sic)
.

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a condenação em danos morais, e, caso for mantida a condenação, pede que o
quantum
indenizatório seja reduzido, a fim de coadunar com as particularidades do caso (Id. 193097747).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários (Id. 193097752).

O preparo foi recolhido no Id. 193097747.

Na peça Id. 198359178, a parte apelante requer
“a retirada do processo da pauta virtual para ser julgado na sessão presencial/videoconferência, possibilitando, assim, a realização de sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante aponta a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa, pois requereu a instrução de provas por meio de prova pericial e o juiz julgou antecipadamente a lide, por entender desnecessária à solução da controvérsia, razão pela qual requer que os autos retornem à origem para que seja dado à Energisa a oportunidade de produzir as provas requeridas

No entanto, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de dirigente do processo, determinar a produção das provas necessárias à instrução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Portanto, ao determinar a produção de provas imprescindíveis, ou indeferir aquelas que considerar inúteis à instrução processual, encontra-se o juiz exercendo uma prerrogativa legal.

No caso dos autos, a apelante requereu no momento oportuno a produção de prova pericial, porém, o juiz julgou antecipadamente a lide, e entendeu que
“(...)
A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedente
s. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG)”
(sic).

Neste diapasão, a produção de prova pleiteada pela requerida apelante em nada influenciaria ao deslinde da ação, pois a questão controversa é eminentemente de direito, razão pela qual merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a empresa requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito, nulidade de atos unilaterais com tutela de urgência, em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, vindicando, em suma, a declaração de inexistência dos débitos apurados pela requerida em recuperação de consumo das unidades consumidoras n°s 6/885224-6 e 6/942395-5, Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI`s - nºs 551586 e 551588, nos valores respectivos de R$72.035,77 (setenta e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e R$117.898,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Afirma que os funcionários da requerida estiveram na empresa autora em 22/08/2018, oportunidade em que elaboraram os TOI`s, indicando a ocorrência de avarias nos registradores, os quais foram enviados para análise em laboratório.

Diz que em seguida, foi efetuada a apuração dos créditos na modalidade de recuperação de consumo entre o período compreendido de 03/2018 a 08/2018, débito impugnado pela autora mediante recurso administrativo, que, por sua vez, foi rejeitado pela concessionária ré sem justificativa razoável, tendo ainda a autora elaborado Laudo Técnico em que aponta a inexistência de consumo preterido não apurado pelos medidores das UC`s em debate.

A par desses argumentos, pediu pela concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras, assim como de proceder a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência das cobranças dos débitos discutidos nos autos e, no mérito, a procedência dos pedidos para o fim de declarar inexistência dos débitos, bem como a condenação da requerida na indenização por danos morais.

Em contrapartida, a requerida defende a regularidade no procedimento que apurou a recuperação de consumo das unidades consumidoras da empresa requerente, vez que obedecidas disposições do art. 130, inciso III, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que seus funcionários constataram nos Termos de Ocorrência de Inspeção, a ocorrência de violação da base dos lacres e de avarias nos registradores, tornando, assim, legítima a apuração e a cobrança pretérita das faturas de recuperação de consumo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a inexistência dos débitos questionados, bem como condenar a requerida em danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais), além do ônus sucumbencial.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade dos débitos em debate, referente a duas faturas questionadas, decorrente da recuperação de consumo não faturado, visto que cumpriu todos os procedimentos necessários para o caso ocorrido, bem como que seja afastada a indenização por danos morais, e caso for mantida a condenação, requer a sua minoração para patamares mais razoáveis.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
declaração de inexistência das
faturas expedidas, respectivamente, nos valores de
R$
72.035,77 (setenta e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e R$117.898,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos),

referente a recuperação de consumo não faturado
entre o período compreendido de 03/2018 a 08/2018.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nºs. 551586 e 551588 (Ids. 193097176 e 193097186), onde ficou registrado o seguinte:
“r
egistrador com avaria, enviado para análise em laboratório”
(sic).

Não bastasse, os autos revelam que o representante da empresa autora acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, e constatou a violação do medidor que se encontrava com avaria, sendo encaminhado para análise em Laboratório.

Houve a avaliação elaborado pelo IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, consignando a reprovabilidade do medidor (Id. 193097181), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 193097178), com as

faturas dos eventuais consumos recuperados, nos valores de R$ 72.035,77 (setenta e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e R$117.898,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos),

referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido de 03/2018 a 08/2018.

Nesse cenário, e diante da constatação dos lacres violados, o medidor fora reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT (Id. 193097687), que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como as faturas de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a ré apelante agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº. 8987/95 e Resolução nº. 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença do representante da empresa, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO – PROVIDO O RECURSO DA ENERGISA
– PREJUDICADO O RECURSO DO CONSUMIDOR.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC). Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários.”
(N.U 1000378-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTÓRIA ACOMPANHADA POR TERCEIROS/GENITOR – IRREGULARIDADE CONSTATADA – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL
- COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.

II – A avaria no medidor de energia elétrica, aliada à diminuição do consumo, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação de consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

III - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo Inmetro, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”
(N.U 1004873-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

No que concerne ao dano moral, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, todavia, na hipótese,
verifica-se que o protesto do nome da empresa autora se deu de forma legítima e no exercício regular do direito da parte ré apelante, ante a inadimplência de faturas de recuperação de consumo que apurou irregularidades no período compreendido de 03/2018 a 08/2018, não havendo se falar em dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
condenando a parte autora ao pagamento das c
ustas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024